Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705319-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Laércio Alves Pereira Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Laércio Alves Pereira (Id. 16465723) contra a sentença (Id. 16465720) que, na forma do art. 330, inc. II, em composição com o art. 485, inc. VI, ambos do Código de Processo Civil, indeferiu a petição inicial. Assim, tendo em vista que a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ora apelada, somente foi citada após a prolação da sentença (Id. 16465727), manifeste-se o autor, ora apelante, a respeito das contrarrazões (Id. 16465738), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator